Tribunal: STF
Processo: MS 28401
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. 
   COMPETÊNCIA. ARTIGO 102, I, "A" DA CB/88. ARTIGO 21, IV DA LOMAN 
   [LC 35/79]. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
   PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUÍZES DO 
   SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PRECEDENTE.
1.	O 
   Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar 
   mandado de segurança apenas nas hipóteses expressamente previstas 
   no artigo 102, I, "d", segunda parte, da Constituição.
2. 	No 
   que tange à competência para julgamento de mandado de segurança 
   contra ato de Turmas Recursais de Juizados Especiais, remanesce o 
   disposto no art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional 
   - LOMAN [LC n. 35/79]. Precedente: QO-MS n. 24.674, Relator o 
   Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 26.3.04.
3.	Agravo regimental a 
   que se nega provimento.